Tribunal: TJES
Processo: 5006431-93.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006431-93.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANACHE RESTAURANTE LTDA - ME
RECORRIDO: LIVIA BELLOTTI PORTES STHEL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006431-93.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PANACHÉ RESTAURANTE LTDA ME

RECORRIDO: LÍVIA BELLOTTI PORTES STHEL

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em janeiro de 2019, se dirigiu para almoçar com seu filho no self-service Requerido; QUE quando se aproximava da pesagem dos pratos, uma das funcionárias do estabelecimento imprudentemente trocava o álcool da chama-piloto de dois grandes réchauds que se localizavam ao lado da Autora, sem qualquer medida de precaução; QUE devido ao descuido, a chama-piloto dos réchauds explodiram em labaredas, atingindo diretamente a Autora, cujos cabelos foram tomados por chamas; QUE no desespero, deixou seu prato cair no chão e correu para longe do local do acidente, gritando por socorro; QUE seu filho saltou da mesa e correu, ajudando-a a apagar as chamas com o auxílio do próprio corpo e mãos; QUE com as chamas apagadas, mal conseguia abrir os olhos, já estava com extrema dor pelas queimaduras; QUE sua orelha esquerda e seu lado esquerdo do rosto e pescoço haviam sido queimados, tal qual seu cabelo e mãos; QUE em estado de choque e dores agudas, foi levada ao Hospital Santa Rita; QUE os danos físicos eram visíveis, além da extrema humilhação; QUE foi exposta a tratamentos iniciais dolorosos de remoção das camadas superficiais da pele; QUE as queimaduras foram de segundo grau, devendo tomar remédios fortes para dor, além de se submeter ao doloroso procedimento de desbridamento mecânico (retirada dos tecidos necrosados da derme com bisturis e pinças); QUE foram necessárias diversas sessões de tratamento ao longo de pelo menos três meses; QUE também necessitou ser atendida por otorrinolaringologista e dermatologista; QUE a gravidade das lesões são de caráter permanente mesmo após cicatrização, o que obriga que a Autora tenha cuidados com a pele regenerada pelo resto da vida; QUE teve sérios prejuízos ao seu sono e bem-estar; QUE não conseguia se deitar do lado esquerdo, o que resultou em travamento muscular da coluna, sendo necessária remoção em maca por ambulância para que pudesse ser medicada em hospital, sendo obrigada a se submeter a extenso tratamento fisioterápico em consequência de tal fato; QUE foi necessário o uso de faixas e curativos na cabeça, além de ter que cortar os cabelos queimados, até a deformação de sua orelha; QUE o próprio Requerido já assumiu sua responsabilidade quanto ao ocorrido, no entanto, não realizou qualquer efetiva reparação pelos danos ocasionados.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos estéticos e R$ 1.171,03 (mil, cento e setenta e um reais e trinta centavos) por danos materiais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE nos autos constam apenas fotos manipuladas diretamente pela Recorrida, além de receituários emitidos a pedido da Recorrida; QUE não comprovam a extensão dos danos; QUE a prova pericial médica é indispensável para a verificação dos danos; QUE sob pena de cerceio ao direito de defesa, deve ser declarado nulo o julgamento, feito em sede de julgamento antecipado da lide; QUE o Juizado é incompetente para julgar a demanda, ante a necessidade de perícia técnica; QUE as fotos anexadas, facilmente forjadas, não servem de prova das lesões; QUE a comprovação das lesões demandam prova técnica; QUE os danos estéticos foram pautados nas fotos digitais juntadas, impugnadas pela Recorrente, vez que passaram por clara manipulação, foram tratadas e montadas junto a outras fotos de outros contextos; QUE a própria Sentença considerou os danos transitórios, assim, não há que se falar em danos estéticos se, tão somente, são lesões transitórias; QUE não há documento que comprove a necessidade do procedimento de desbridamento mecânico; QUE não há elemento que ateste a condição socioeconômica das partes; QUE na verdade a sentença não considerou a condição, vez que arbitrou dano moral que supera o próprio capital social do restaurante; QUE o capital social da empresa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE em caso similar, os danos morais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os estéticos em R$ 3.000,00 (três mil reais); QUE é forçoso reconhecer a adequação, proporcionalidade e razoabilidade do arbitramento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se for entendido que faz jus aos danos morais.

Inicialmente, a respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015). Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes.

Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência.

O mesmo entendimento se aplica ao julgamento antecipado da lide, promovido em razão da eficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento do Juízo. Arguição de nulidade também prejudicada.

Pois bem.

A Autora narra acidente em decorrência de explosão na chama-piloto de réchauds no restaurante Recorrente, após descuido de uma funcionária ao abastecer o fogo com uso de álcool.

Depois de socorrida por seu filho, foi encaminhada ao Hospital Santa Rita, momento que iniciou o doloroso tratamento de suas queimaduras, de acordo com laudo médico colecionado no ID 5031488, o qual as atesta como queimaduras de segundo grau.

Ainda, o laudo menciona comprometimento pavilhão auricular, cabelo e supercílio, indicando que a paciente seguia em tratamento para controle de dor, com curativos e acompanhamento de cirurgião plástico.

Outros laudos acompanham o mesmo seguimento, conforme as páginas seguintes, com assinaturas de médicos de diferentes áreas que analisaram seu quadro clínico.

No entanto, o Recorrente relata a ausência de provas que indiquem as lesões e sua extensão.

Como é possível verificar em sede de contestação, a parte não nega a ocorrência do acidente (ID 6136072), tendo como certo que a Autora é vítima dos fatos, comprovando o acontecimento também pelo print screen do post na rede Facebook, feito pelo restaurante, onde lamenta a situação (ID 5031474).

A falta de documento que narre a realização do procedimento de desbridamento mecânico não importa à análise do caso, vez que o procedimento é habitual em casos de queimaduras e ocorre ocasionalmente durante as consultas.

Os laudos e fotografias juntados à inicial demonstram, satisfatoriamente, a gravidade das lesões acometidas, bem como a extensão do dano. Mesmo assim, o restaurante indica que as fotos digitais em anexo passaram por “clara manipulação”, sendo tratadas e tiradas de contexto.

No ID 5031481 estão presentes as fotos da Autora no dia do ocorrido, onde é possível reparar o começo das queimaduras e os danos ao cabelo.

Com o início do tratamento intensivo, o qual obviamente a parte teve que se submeter, as imagens certificam, sem sombra de dúvidas, a gravidade do ocorrido (ID 5031482), bem como a necessidade de uso de faixas e curativos.

Ao fim, a parte expõe fotos atuais do resultado da queimadura após tratamento e, para isso, as compara com fotos antigas, anteriores a janeiro de 2019. Tal fato não se dá fora de contexto, vez que usado somente para expressar a diferença estética da Autora, antes e depois do acidente.

As fotografias acostadas não utilizaram filtros de imagem e todos os detalhes são perceptíveis.

O argumento de que a transitoriedade do dano estético afasta reparação não merece prosperar vez que, ainda que temporariamente, a Autora foi obrigada a conviver com a dor e com a aparência resultante da queimadura por meses.

Portanto, comprovada a ocorrência do acidente e seu resultado, bem como a responsabilidade da Requerida em relação aos fatos, entendo que a reparação por danos morais, estéticos e materiais é acertada.

No que diz respeito aos danos morais, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já no contexto dos danos estéticos, devidamente comprovados e sustentados acima, entendo que devem ser estimados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o período de tratamento, somado com a melhora do quadro.

Por fim, confirmo o valor exarado pela r. Sentença em relação aos danos materiais, no montante de R$ 1.171,03 (mil, cento e setenta e um reais e três centavos), de acordo com os comprovantes juntados.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo:

A)
REDUZIR
o valor a título de danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados do evento danoso (
STJ
, Súmulas n.º
s
362 e 54).;

B)
REDUZIR
o valor a título de danos estéticos para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados do evento danoso (
STJ
, Súmulas n.º
s
362 e 54).;

C)
MANTER
a condenação referente aos danos materiais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.